Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742098-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestar acerca da aplicabilidade do RE 1.496.204/DF – Tema 1.326 do STF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Após, retornem-se os autos conclusos. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora